Tribunal: STF
Processo: ACO 251
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ESTADO VERSUS INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Na dicção da ilustrada maioria, vencido o
 relator, a competência prevista na alínea "f" do inciso I do artigo
 102 da Constituição Federal alcança conflito a envolver repetição
de indébito pretendida por Estado ante o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.
        SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO - REGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
Somente com a Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998, ocorreu,
relativamente ao salário-educação, isenção, considerados os Estados.